Tribunal: TRF3
Processo: 5021957-73.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
103/907)

5021957-73.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021957-73.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - MS7146-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIA MARIA TORRES FARIAS - MS8109-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de omissão, com o objetivo de modificar as conclusões adotadas pelo colegiado e fazer prevalecer a tese defendida pela parte embargante no recurso anteriormente julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou modificar as conclusões do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A utilização dos embargos como meio de impugnação das conclusões do julgador ou como réplica aos fundamentos da decisão configura desvio da finalidade do recurso.

A parte que pretende modificar o resultado do julgamento deve utilizar a via recursal adequada prevista no CPC/2015.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou impugnar as conclusões do julgador.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A tentativa de modificar o resultado do julgamento por meio de embargos de declaração configura uso inadequado do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR n. 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021957-73.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - MS7146-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIA MARIA TORRES FARIAS - MS8109-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra o acórdão de ID 353089830 assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO A MAIOR. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa contribuinte contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a conversão em renda da União de valores depositados judicialmente a título de contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAI, SEBRAE e afins), incidentes sobre verbas indenizatórias (férias indenizadas, aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias de auxílio-doença/acidente). O agravante sustentou que tais contribuições não foram objeto da ação de conhecimento, tampouco foram lançadas pela União, devendo, portanto, os depósitos correspondentes ser-lhe restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a conversão em renda da União dos valores depositados judicialmente a título de contribuições destinadas a terceiros, não abrangidas pelo título judicial; (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus ao levantamento dos valores depositados a maior, ante a inexistência de lançamento e o reconhecimento administrativo e judicial da inexigibilidade das referidas contribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial não implica confissão de dívida, constituindo apenas garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.As contribuições destinadas a terceiros não foram objeto da ação de conhecimento, cujo título judicial limitou-se às contribuições previdenciárias patronais (empresa e SAT). Assim, a conversão em renda da União de valores não abrangidos pela coisa julgada viola o princípio da congruência (CPC, art. 141) e os limites objetivos da sentença (CPC, art. 515, I).A União, ao reconhecer administrativamente a inexigibilidade das contribuições de terceiros sobre verbas indenizatórias -- conforme pareceres vinculantes da PGFN (SEI no 1626/2021/ME, no 16120/2020/ME e no 1446/2021/ME) --, afasta qualquer pretensão de se apropriar de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade (CF/1988, art. 150, I) e moralidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).A restituição dos valores depositados a maior é medida que se impõe, pois a Fazenda Nacional deixou de efetuar lançamento das referidas contribuições, reconhecendo sua inexigibilidade, não havendo base legal para a conversão em renda pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O depósito judicial realizado para suspender exigibilidade tributária não autoriza a conversão em renda da União de valores relativos a tributos ou contribuições não abrangidos pelo título executivo judicial.As contribuições destinadas a terceiros, reconhecidas pela PGFN como inexigíveis sobre verbas indenizatórias, devem ser restituídas ao contribuinte se depositadas a maior no curso da ação.A conversão em renda de valores não discutidos judicialmente afronta os princípios da legalidade, congruência e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 150, I; CTN, arts. 151, II, e 170-A; CPC, arts. 141, 489, § 1o, IV, 515, I, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 524.143/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15.09.2003.

Alega a parte embargante a existência de omissões no acórdão, visando substituir o acordão recorrido por outro.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foi apresentada a resposta aos embargos (ID 357675753).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento pela embargada interposto contra decisão que determinou a conversão em renda da União de valores depositados judicialmente a título de contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAI, SEBRAE e afins), incidentes sobre verbas indenizatórias (férias indenizadas, aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias de auxílio-doença/acidente).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em omissão ou contradição a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso e alterar a decisão proferida. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de omissão, com o objetivo de modificar as conclusões adotadas pelo colegiado e fazer prevalecer a tese defendida pela parte embargante no recurso anteriormente julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou modificar as conclusões do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A utilização dos embargos como meio de impugnação das conclusões do julgador ou como réplica aos fundamentos da decisão configura desvio da finalidade do recurso.

A parte que pretende modificar o resultado do julgamento deve utilizar a via recursal adequada prevista no CPC/2015.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou impugnar as conclusões do julgador.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A tentativa de modificar o resultado do julgamento por meio de embargos de declaração configura uso inadequado do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR n. 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão